Tribunal: TJMT
Processo: 1026311-82.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026311-82.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL APÓS DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO E RECURSO DO ESTADO PREJUDCIADO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para excluir sócios do polo passivo e limitar a atualização monetária à taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação ao deixar de analisar teses centrais da defesa; (ii) saber se a certidão de dívida ativa é nula em razão da alteração do enquadramento legal após a fase recursal administrativa; e (iii) saber se o ente estatal deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, considerando sua alegação de que não deu causa à exclusão dos sócios e que a adequação da taxa SELIC decorreu de inovação legislativa superveniente.

III. Razões de decidir

3. A sentença incorreu em omissão ao deixar de analisar questões centrais suscitadas pela parte embargante, configurando julgamento
citra petita
.

4. Nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, constatada a omissão no exame de um dos pedidos e estando o feito em condições de imediato julgamento, deve ser apreciado o mérito da causa.

5. O lançamento tributário deve conter fundamentação legal clara e precisa, sob pena de nulidade, sendo vedada a modificação substancial de seus elementos após a apresentação da defesa administrativa.

6. A alteração da capitulação legal após o grau recursal administrativo representa inovação que compromete o exercício do direito de defesa e afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

7. A nulidade do lançamento não impede novo procedimento fiscal, desde que respeitado o prazo decadencial previsto no art. 173 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso da empresa provido. Recurso do Estado prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A alteração da fundamentação legal da infração tributária após a fase recursal administrativa compromete a validade do lançamento, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. Declarada a nulidade do crédito tributário em razão da modificação da capitulação legal, é possível novo lançamento, desde que respeitado o prazo decadencial previsto no art. 173 do CTN”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CTN, arts. 142, 145, 146, 173; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º, 373, I e II, 489, § 1º, I, III, IV, 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 392; STJ, AgInt no REsp n. 1.734.343/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.08.2021; TJMT,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.

21.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
BUNGE ALIMENTOS S.A.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
ª
Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1026311-82.2024.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, “
a fim de acolher a ilegitimidade dos sócios para figurar no polo passivo das CDA's e da execução fiscal originária, bem como reconhecer o pedido de limitação da atualização do crédito tributário à taxa SELIC, reconhecendo-se a inaplicabilidade de qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora superior ao praticado pela União, nos termos do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, observando-se que, embora o Estado tenha posteriormente retificado a CDA (id. 177294524- fls. 11-13), a execução fiscal foi inicialmente proposta com base em título irregular quanto a esse ponto”
.

Em suas razões recursais, a 1ª apelante, Bunge Alimentos S.A., alega a nulidade da sentença, por violação aos artigos 489, § 1º, I, III e IV e 1.022, I e II, ambos do CPC, sob o argumento de que o juízo de origem partiu da premissa fática equivocada de que a parte não teria instruído os autos com a integralidade do processo administrativo, deixando de analisar as teses de mérito.

Defende que, em razão disso, a sentença não enfrentou a questão da nulidade da CDA pelo enquadramento divergente do Aviso de Cobrança n. 772924/76/68/201, pela divergência na exigência dos valores do Aviso de Cobrança n. 772924/76/68/2013, pelo enquadramento alterado de ofício para gerar o aviso de cobrança n. 418099/54/28/2020 e pela não aplicação do convênio ICMS 83/2006 ao caso, bem como não enfrentou a prova inequívoca de que as mercadorias foram efetivamente exportadas.

No mérito, reitera a nulidade da CDA por divergência entre o seu fundamento legal e o do auto de infração originário, bem como a efetiva comprovação da exportação das mercadorias, o que afastaria a exigência do ICMS. Subsidiariamente, alega o caráter confiscatório da multa.

Ao final, pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. Sucessivamente, caso não seja cassada, a reforma da sentença, para declarar a procedência dos embargos à execução fiscal, com a inversão dos ônus da sucumbência e, não sendo esse o entendimento, pela adequação das despesas processuais.

Contrarrazões no Id. 304037892.

Por sua vez, a 2ª parte apelante, Estado de Mato Grosso, insurge-se quanto à sua condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que a ausência de causalidade e de sucumbência, pois a exclusão dos sócios da CDA ocorreu administrativamente antes da propositura dos embargos, enquanto a aplicação da Taxa Selic decorreu de inovação legislativa superveniente. Subsidiariamente, pugna pela fixação da verba honorária por equidade, ou pela sua redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Contrarrazões no Id. 311622864.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por Bunge Alimentos S.A.

e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
ª
Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1026311-82.2024.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, “
a fim de acolher a ilegitimidade dos sócios para figurar no polo passivo das
CDA's
e da execução fiscal originária, bem como reconhecer o pedido de limitação da atualização do crédito tributário à taxa SELIC, reconhecendo-se a inaplicabilidade de qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora superior ao praticado pela União, nos termos do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, observando-se que, embora o Estado tenha posteriormente retificado a CDA (id. 177294524- fls. 11-13), a execução fiscal foi inicialmente proposta com base em título irregular quanto a esse ponto”
.

Na origem, a empresa embargante, Bunge Alimentos S/A ajuizou os presentes embargos à execução fiscal visando desconstituir o crédito tributário de ICMS cobrado na execução fiscal n. 1003077-76.2021.8.11.0003, no valor de R$ 145.868,97.

Em síntese, a empresa alegou a insubsistência da cobrança, sob os fundamentos de:
i)
inclusão indevida dos sócios como corresponsáveis;
ii
)
nulidade da CDA n. 2021129 por apresentar enquadramento legal divergente do Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) nº 772924/76/68/2013;
iii
)
nulidade da referida CDA por

divergência nos valores exigidos em relação ao ACF nº 772924/76/68/2013; nulidade do lançamento por alteração de ofício do fundamento do ACF n. 772924/76/68/2013 para gerar o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 418099/54/28/2020;
iv
)
inaplicabilidade do convênio ICMS 83/2006 ACF nº 772924/76/68/2013 por ausência de sua devida incorporação à legislação estadual.
v)
comprovação da efetiva exportação de todas as mercadorias;
vi)
caráter confiscatório da multa; e,
vii
)
inconstitucionalidade dos critérios de atualização monetária superiores à taxa SELIC.

O d. Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito inicial, limitando-se a acolher a ilegitimidade passiva dos sócios e a necessidade de limitar a atualização monetária à taxa SELIC, deixando de analisar os demais pedidos, por concluir que a parte embargante deixou de instruir os autos com o processo administrativo de forma integral. Destacam-se as seguintes razões de decidir:

“
[...]

A embargante anexou somente parte da documentação fiscal e o Aviso de Cobrança Fazendário nº 772924/76/68/2013, todavia, não colacionou o processo administrativo completo que levou à constituição definitiva do crédito, tampouco requereu ao Estado a sua juntada, mesmo tendo sido oportunizado momento processual próprio para formulação de requerimentos de produção de prova (id. 187059458), ônus que lhe incumbia, consoante art. 373, I, do CPC.

[...]

Como se sabe, tal constituição ocorre com a consolidação da cobrança após eventual decisão administrativa em sede de revisão, conforme é próprio do procedimento fiscal adotado para esses casos.

Logo, sem o acesso à decisão administrativa final que consolidou o lançamento, não é possível afirmar, com a segurança exigida, que as normas indicadas (RICMS/2014 e Decreto nº 1.262/2017) foram de fato utilizadas como fundamento para a constituição do crédito tributário.

[...]

A ausência de juntada do processo administrativo pela embargante inviabilizou a verificação das alegações de vício de legalidade e fundamentação normativa indevida, especialmente quanto à suposta aplicação retroativa do RICMS/2014 e do Decreto Estadual nº 1.262/2017, não sendo possível, com base apenas no Aviso de Cobrança Fazendário e documentos parciais, infirmar a presunção de certeza e liquidez do título executivo, prevalece a sua validade.”

(Id. de origem 193003793).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos centrais:
i)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em decorrência das omissões apontadas;
ii
)
no mérito, a insubsistência do crédito tributário, em decorrência das nulidades da CDA apontadas e a efetiva exportação das mercadorias; e,
iii
)
a insurgência do ente estatal em relação à condenação aos pagamentos de honorários advocatícios.

Passo à análise das insurgências recursais.

1. DO RECURSO DA BUNGE ALIMENTOS S.A.

1.1 Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Em sede preliminar, a empresa apelante alega a nulidade da sentença, por violação aos
arts
. 489, § 1º, I, III, IV e 1.022, incisos I e II, ambos do CP, sob a alegação de que o d. Juízo de origem partiu de premissas equivocadas, por considerar que o processo administrativo não foi integralmente juntado aos autos, deixando de analisar toda a questão meritória em relação à nulidade da CDA e da ocorrência ou não da exportação das mercadorias.

No presente caso, o d. Juízo de origem concluiu que não houve a juntada integral do processo administrativo de forma integral e que sem a decisão final do lançamento, não haveria como analisar se as normas do RICMS/2014 e do Decreto n. 1.262/2017 foram utilizadas como fundamento para a constituição do crédito tributário.

Entretanto, embora o Estado de Mato Grosso alegue genericamente que não foi juntado o processo de forma integral, não há qualquer prova nesse sentido.

Pelo contrário, a empresa juntou 306 páginas referentes ao Processo Administrativo n. 5008778/2013 (referente ao Aviso de Cobrança n. 772924/76/68/2013), dentre elas incluídas as notas fiscais discutidas, o recurso voluntário n. 5507065/2018 e a sua consequente decisão administrativa que retificou o valor da cobrança para R$ 231.547,51, em 20.07.2020. (Ids. de origem 171897003 a 171897012).

Em decorrência dessa retificação, houve o lançamento do Aviso de Cobrança n. 2193602 – mesma numeração constante na CDA discutida nos autos –, em 19.10.2020, cujo demonstrativo do crédito tributário faz referência expressa ao anterior Aviso de Cobrança n. 772924/76/68/2013, como se vê:

*Id. de origem 171897012

Diante disso, a alegação do Estado de Mato Grosso de que esse novo Aviso de Cobrança n. 2193602 teria decorrido de outro processo administrativo n. 418099/54/28/2020 não encontra guarida, uma vez que aquele se originou do julgamento do recurso voluntário n.
5507065/2018. Ainda que tenha sido necessário um novo protocolo para validar e lançar a retificação realizada na esfera recursal, é evidente que se trata de uma única cobrança.

Se inexiste qualquer indício de que houve outra decisão administrativa, não poderia o d. Juízo
a quo
exigir que o devedor juntasse um documento inexistente, por se tratar de prova negativa. Eventual ônus de juntada de prova a amparar a cobrança em novo valor ou com base em fundamento diverso recairia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não fosse isso, é incontroverso que tanto a alegação de efetiva exportação das mercadorias quanto a arguição de nulidade da Certidão de Dívida Ativa — por indevido enquadramento legal, divergente daquele constante do Aviso de Cobrança n. 772924/76/68/2013 — encontram-se amplamente demonstradas nos autos, de modo que a sua não análise configura inequívoca omissão pelo d. Juízo
a quo.

Com efeito, a omissão do juízo de primeira instância em analisar teses centrais da defesa configura julgamento
citra petita.

Diante disso, conforme posicionamento assente no c. Superior Tribunal de Justiça, “
a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento
”.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.734.343/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021.).

Por conseguinte, verifica-se a nulidade parcial da sentença, notadamente em razão da omissão quanto à análise de pontos essenciais suscitados pela parte embargante.

Considerando que ambas requereram o julgamento antecipado da lide e o feito encontra-se em condições de imediato julgamento, aplica-se então o disposto no art. 1.013, § 3º, III, do CPC, que autoriza o Tribunal a apreciar diretamente o mérito da causa quando “
constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo
”.

Passo então à análise do mérito discutido pela ora parte apelante, Bunge Alimentos S.A.

1.2. Da nulidade da CDA, por enquadramento legal divergente do Aviso de Cobrança Fazendário n. 772924/76/68/2013.

Em síntese, a parte embargante, ora apelante, alega a nulidade da CDA n. 2021129, em decorrência do enquadramento legal divergente em relação ao Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) nº 772924/76/68/2013, deixando o título executivo de retratar as infrações.

O lançamento tributário, enquanto ato administrativo, está sujeito aos requisitos de validade previstos no ordenamento jurídico, destacando-se, entre estes, a adequada fundamentação legal, elemento indissociável da motivação do ato, integrando a própria estrutura formal e material do lançamento, definindo os contornos da obrigação tributária e possibilitando ao contribuinte o exercício pleno de seu direito de defesa.

O art. 142 do CTN define o lançamento tributário como procedimento administrativo vinculado destinado à verificação do fato gerador, determinação da base de cálculo, apuração do quantum devido, identificação do sujeito passivo e eventual proposição de penalidade. A estrita legalidade exige que seus elementos constitutivos estejam previamente definidos, vedando-se modificações posteriores substanciais, mormente aquelas que alterem a natureza jurídica da infração.

Nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter “
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
”.

Com efeito, qualquer dissonância substancial entre o título e o procedimento que o antecedeu tem o condão de macular sua validade, por cercear o direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório.

No caso, percebe-se que a CDA atualizada do executivo fiscal possuía como enquadramento e penalidade os seguintes normativos legais:

*Id. de origem 171897014, p. 36.

Ocorre que o processo administrativo que originou a respectiva CDA encontrava-se embasada inicialmente nos referidos normativos legais:

*Id. de origem 171897004, p. 04

Na ocasião, após a impugnação ao lançamento e a análise do recurso voluntário n. 5507065/2018, a decisão administrativa julgou parcialmente procedente o pleito do recurso voluntário, tão somente para excluir o lançamento para a nota fiscal 270.474 e manteve os demais lançamentos do Aviso de Cobrança Fazendária (ACF) n. 772924/76/68/2013, pelo não recolhimento do ICMS em operações de saída de mercadorias, sem a devida comprovação da efetiva exportação, mantida a mesma fundamentação legal anterior.
(Id. de origem 171897011, p. 01).

Quando comparados, percebe-se que a respectiva CDA alterou substancialmente o enquadramento legal. Vejamos:

ACF n. 772924/76/68/2013

CDA n. 2021129

Enquadramento
legal: Art. 2º, I; Art. 3º, I; Art. 6º, I, c/c §1º; Art. 16; Art. 17, XI; Art. 39-B; Art. 18-A, IV, “a”; Art. 42; Art. 44; Art. 41; Art. 45, I, “h”; Art. 14, I, “a” —
todos
da Lei 7.098/98 (
alíquota
interna 17%)

Enquadramento: Convênio ICMS 113/96; Art. 4º, VI; Art. 4º, §2º, I, “a”, item 3; Art. 4º-A; Art. 31, parágrafo único;
Arts
. 52, 53, 74 e 78 do RICMS; Portaria 100/96.

Penalidade: Art. 45, X, “h”, e Art. 47-E, I, “k”, Lei 7.098/98; Art. 106, II, “c”, CTN.

Percebe-se que, após a decisão administrativa no referido recurso voluntário, o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 2193602 procedeu à alteração, de ofício, do enquadramento legal, incluindo as seguintes normativas: “
Convênio ICMS 113/96, combinado com os Artigos 4º, inciso VI; 4º, § 2º, inciso I, alínea "a", item 3; 4º-A; 31, §
Ùnico
; 52; 53; 74 e
78 do

RICMS, combinado
com a Portaria 100/96
”.
(Id. de origem 171897012, p. 03).

Diante disso, a modificação da fundamentação legal da infração tributária após a esfera recursal administrativa representa verdadeira inovação na acusação fiscal, incompatível com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

É sabido que, no âmbito do direito tributário, os
arts
. 145 e 146 do Código Tributário Nacional estabelecem critérios próprios para a modificação do lançamento, dispondo que a modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, somente pode ser efetivada quando se comprove a ocorrência de uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, entre as quais não se inclui a alteração da fundamentação legal da infração.

Nesse sentido, é o entendimento deste c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no sentido de que “
a alteração da fundamentação legal da infração tributária em sede recursal administrativa compromete a validade do lançamento, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
.
” (TJMT, N.U 1034735-67.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025).

Assim, ao modificar a fundamentação legal da infração tributária após a sede recursal administrativa, o Fisco comprometeu a higidez do lançamento tributário, tornando nulo o crédito tributário dele decorrente.

Isso porque a alteração procedida não se limitou a corrigir erro formal, mas atingiu a própria substância do lançamento, modificando o enquadramento jurídico da conduta imputada ao contribuinte e, consequentemente, os parâmetros para o exercício de sua defesa, afastando, portanto, a incidência da Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Por outro lado, ressalta-se que a declaração de nulidade do lançamento, em razão da alteração indevida da fundamentação legal, não obsta que o Fisco, constatando a existência de efetiva infração à legislação tributária, proceda a novo lançamento, desde que observado o prazo decadencial previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional, visto que o vício ora reconhecido se refere ao procedimento administrativo e não à eventual existência material da infração tributária.

Em decorrência disso, acolhida a nulidade da CDA por força do vício na fundamentação legal, restam prejudicadas as teses de comprovação da efetiva exportação da mercadoria, caráter confiscatório da multa, e ilegalidade da exigência da taxa SELIC.

Por fim, considerando a nulidade integral da CDA, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das despesas processuais antecipadas pela parte apelante, bem como fixo os honorários advocatícios únicos em desfavor da parte apelada, referentes aos embargos do devedor e à execução fiscal, de forma escalonada e nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o proveito econômico obtido (valor da CDA atualizada).

2. DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, insurge-se unicamente contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

Argumenta que a exclusão dos sócios do polo passivo da execução ocorreu na via administrativa, antes mesmo do ajuizamento dos presentes embargos, de modo que não deu causa à instauração do litígio nesse ponto, somado ao fato de que a adequação da CDA para aplicação da taxa SELIC decorreu de inovação legislativa superveniente (Tema 1.062 do STF e legislação estadual), e não de um reconhecimento de erro inicial.

Contudo, o provimento do recurso da empresa Bunge para extinguir integralmente a execução fiscal, conforme fundamentação acima, impôs a reconfiguração dos ônus sucumbenciais. Considerando que o Estado de Mato Grosso restou integralmente vencido em sua pretensão executória e não mais somente na exclusão dos sócios e da incidência de Taxa SELIC, incumbe-lhe arcar com a totalidade das custas processuais, bem como com os honorários advocatícios.

Assim, resta prejudicado o apelo do ente estatal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Bunge Alimentos S.A.
,
para anular parcialmente a sentença, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC e, declarar a nulidade da CDA n. 2021129 em razão da alteração da fundamentação legal da infração tributária após a fase recursal administrativa, ressalvado o direito do Fisco de proceder a novo lançamento, desde que observado o prazo decadencial previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional.

2.

JULGO PREJUDICADO
o recurso do Estado de Mato Grosso.

3. Por consequência,
JULGO EXTINTA
a execução fiscal n. 1003077-76.2021.8.11.0003.

4.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento das despesas antecipadas pela parte apelante, bem como fixo os honorários advocatícios únicos em desfavor do ente público, referentes aos embargos do devedor e à execução fiscal, de forma escalonada e nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025